Tribunal: TJMT
Processo: 1000053-51.2023.8.11.0106
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000053-51.2023.8.11.0106
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JULIANO ROSANGELO FERRONATO DA CUNHA - CPF: 055.565.831-70 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARCO AIRES BENTO - CPF: 689.325.101-72 (ASSISTENTE), JACKELINE DOS SANTOS DA CONCEICAO - CPF: 055.618.863-20 (ASSISTENTE), WALLAS HENRIQUE SABINO BORGES - CPF: 035.803.741-76 (ASSISTENTE), LUIZA DOS SANTOS DA CONCEICAO - CPF: 943.662.682-72 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIAS DE FATO – DESCABIMENTO – EXAME DE CORPO DE DELITO – CONSTATAÇÃO DE OFENSA À INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA – RECURSO DESPROVIDO.

Comprovada ofensa à integridade física da vítima, incabível a desclassificação da lesão corporal para a contravenção penal prevista no art. 21 da LCP.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal aviado por
Juliano Rosangelo Ferronato da Cunha
em face de sentença que julgou procedente a denúncia apresentada pelo Ministério Público para condená-lo à pena de 01(um) ano de reclusão, em regime inicial no aberto, pela prática do crime tipificado no artigo 129, §13, do Código Penal, com as implicações da Lei no 11.340/06, bem como, ao pagamento de R$ 1.000 (mil) reais, a título de indenização por danos morais.

Nas razões recursais, a defesa almeja, em síntese, a desclassificação do delito imputado ao recorrente para a contravenção penal de vias de fato prevista no artigo 21 do Decreto Lei 3.688/41, sob o argumento de que não restou comprovada a violação à incolumidade física da vítima.

Contrarrazões do Ministério Público pelo desprovimento do recurso (Id.
215978580
).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer acostado no Id.
223840668
, opina pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público ofereceu denúncia contra
Juliano Rosangelo Ferronato da Cunha
como incurso nas penas do art.
129, §13, do Código Penal, com as implicações da Lei no 11.340/06
, nos seguintes termos:

“
No dia 03/02/2023, por volta das 22h40min., na Rua Daniel Nunes Cruvinel, n. 17, de frente a praça central, em Novo São Joaquim/MT, o denunciado JULIANO ROSANGELO FERRONATO DA CUNHA ofendeu a integridade corporal ou a saúde da vítima LUIZA DOS SANTOS DA CONCEIÇÃO, consubstanciado em dar um soco nas costas, causando as lesões corporais descritas no laudo de Id. 109651847, pag. 24.

De acordo com os elementos coligidos, a vítima estava em seu local de trabalho, quando o suspeito foi até o local e, após uma discussão, deu um soco/murro nas suas costas, dando causa as lesões corporais descritas. Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denuncia JULIANO ROSANGELO FERRONATO DA CUNHA, pela prática da conduta capitulada no art. 129, § 13, c/c art. 61, inciso II, alínea "f", com as implicações da Lei 11.340/06.”

Após regular tramitação do processo, o magistrado sentenciante julgou procedente a denúncia apresentada pelo Ministério Público e condenou o apelante à pena de 01 ano de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de indenização no importe de R$ 1.000,00 (mil) reais.

Como salientado, sem questionar a autoria e a materialidade delitiva, a defesa
busca, em síntese, a desclassificação do delito imputado ao recorrente para a contravenção penal de vias de fato prevista no artigo 21 do Decreto Lei 3.688/41, sob o argumento de que não restou comprovada a violação à incolumidade física da vítima.

No entanto, o pleito defensivo não prospera.

De início, cumpre esclarecer que por ausência de previsão legal, a doutrina define a conduta tipificada na contravenção de vias de fato como sendo aquela agressão física contra a pessoa que não constitua lesão corporal, ou seja, não gere ofensa à integridade física.

Já para a configuração do crime de lesão corporal
“não é indispensável a emanação de sangue ou a existência de qualquer tipo de dor. É preciso que a vítima sofra algum dano ao seu corpo, alterando-se interna ou externamente.
” (
in
Código Penal Comentado, Guilherme de Souza Nucci, 16a edição, Editora Forense, 2016).

Na hipótese, da simples leitura do exame de corpo de delito assinado pela Médica Legista Dra. Alzimara B. Fortes, CRM/MT n. 9089, infere-se que o acusado cometeu a conduta prevista no tipo penal pelo qual foi condenado, em virtude da constatação de Lesão Corporal evidenciado por “
hematoma região dorsal a esquerda
” (Id.215978492).

Desse modo, plenamente comprovado pela prova documental, que as agressões praticadas contra vítima geraram ofensa à sua integridade física, não havendo que se falar em desclassificação da conduta imputada ao recorrente para aquela prevista no art. 21 da Lei de Contravenções Penais.

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício,
in verbis
:

“APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER (ART. 129, §13o DO CP). DANO QUALIFICADO (ART. 163, § ÚNICO DO CP). 1. ABSOLVIÇÃO. FALTA DE PROVA. IMPROCEDÊNCIA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA NAS DUAS FASES DO PROCESSO. HARMONIA COM OUTRAS PROVAS DOS AUTOS. LAUDO PERICIAL E DEPOIMENTO DOS POLICIAIS MILITARES. 2. PLEITOS SUBSIDIÁRIOS. 2.1 DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIAS DE FATO. INVIABILIDADE. CONTRAVENÇÃO PENAL DE CARÁTER SUBSIDIÁRIO. LAUDO DE EXAME CORPORAL ATESTANDO AS LESÕES CORPORAIS NA VÍTIMA. 2.2. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DESCRITA NO §9o, DO ART. 129, CP. IMPOSSIBILIDADE. DELITO PRATICADO PELO AGENTE NO CONTEXTO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER, POR RAZÕES DO SEXO FEMININO. VULNERABILIDADE DA VÍTIMA. CARACTERIZADA A PRÁTICA DO CRIME DO ART. 129, §13o DO CP. SENTENÇA MANTIDA. APELO DESPROVIDO EM SINTONIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1. Comprovada a existência e a autoria do crime de Lesão corporal no âmbito doméstico contra a mulher, há de ser mantida a sentença condenatória, especialmente se a vítima mostra segurança ao detalhar a conduta ilícita de que foi alvo e suas palavras encontram respaldo noutros elementos probatórios, a exemplo de exame de corpo de delito e das palavras dos policiais militares que afirmaram terem visto a vítima com lesões corporais, logo após os fatos delituosos.

2.1. O crime descrito no § 13o, do art. 129, CP, visa proteger a vítima do sexo feminino agredida no seio familiar, em razão de sua vulnerabilidade em relação ao agressor homem, biologicamente mais forte, ao passo que o crime previsto no §9o, art. 129, CP, não exige o gênero feminino da vítima, razão por que a pena é mais branda, já que em casos tais, o crime pode ser praticado contra homem no âmbito doméstico. In casu, o réu agrediu sua convivente com socos e tapas na residência da família, restando configurada a prática do crime do §13o, do art. 129, CP, sendo assim, inviável a desclassificação pretendida, do 13o, para o 9o do
art. 129, CP.

2.2.
Não há como desclassificar o delito do art. 129, §13o do CP para a Contravenção Penal de Vias de Fato, pois as agressões perpetradas pelo réu contra a vítima foram comprovadas, não somente pelas declarações dela, mas pelo Laudo de Exame Corporal, que comprovou indubitavelmente as lesões por ela sofridas.

(N.U 1000356-68.2023.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 03/07/2024, Publicado no DJE 05/07/2024)

“APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DAS RELAÇÕES DOMÉSTICAS – CONDENAÇÃO – APELO DEFENSIVO – DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIAS DE FATO – DESCABIMENTO – LESÃO COMPROVADA – REDUÇÃO DA PENA-BASE – IMPERTINÊNCIA – CULPABILIDADE ACENTUADA FULCRADA EM ELEMENTOS CONCRETOS DE CONVICÇÃO E QUE FOI COMPENSADA DIANTE DO COMPORTAMENTO DA VÍTIMA LEVADO A EFEITO – INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – VIABILIDADE – AINDA QUE QUALIFICADA DEVE SER APLICADA RECEBENDO POUCA VALORAÇÃO NO CÔMPUTO DA PENA – APELO PARCIALMENTE PROVIDO.
Uma vez comprovada que a agressão iniciou-se pela investida do apelante, resultando em lesão corporal na vítima, torna-se inviável a desclassificação da conduta delitiva para a mera figura da contravenção de vias de fato.
Descabe falar em redução da pena-base, uma vez que a culpabilidade, sopesada desfavoravelmente na primeira fase dosimétrica, foi fulcrada em elementos concretos de convicção, além do que foi compensada com o comportamento da vítima, mantendo-se a reprimenda no mínimo legal.Ainda que se trate de confissão qualificada, o apelante faz jus à atenuante prevista no artigo 65, inciso III, “d”, do Código Penal, devendo, contudo, ser de pouco valoração para a redução da pena.(N.U 1003602-37.2020.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 21/05/2024, Publicado no DJE 23/05/2024) (destaquei)

“APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DAS RELAÇÕES DOMÉSTICAS – “A AGRESSÃO CORPORAL EM QUE CONSISTE NO EMPURRÃO CONFIGURA A CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO” – PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIAS DE FATO – LAUDO PERICIAL –OCORRÊNCIA DE LESÕES – EDEMA E ESCORIAÇÕES – DANO À INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA – LIÇÃO DOUTRINÁRIA E JULGADOS DO TJMT – RECURSO DESPROVIDO.“Lesão corporal consiste em todo e qualquer dano produzido por alguém, sem animus necandi, à integridade física ou à saúde de outrem. Ela abrange qualquer ofensa à normalidade funcional do organismo humano, tanto do ponto de vista anatômico quanto do fisiológico ou psíquico. [...]” (Bitencourt, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal. São Paulo: Saraiva, 2014).
“Inviável a desclassificação do crime de lesão corporal por violência doméstica para a contravenção de vias de fato se as agressões físicas resultaram em hematomas e escoriações, comprovadas por laudo pericial.”
(TJMT, Ap no 101960/2015)(N.U 0027586-15.2014.8.11.0042, , MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 02/05/2017, Publicado no DJE 05/05/2017)(destaquei)

Ademais, embora o apelante sustente que as provas dos autos demonstram que apenas “empurrou” a vítima, não trouxe nenhum elemento probatório que desabone o exame médico supracitado. Desse modo, revela-se inviável a desclassificação do crime de lesão corporal por violência doméstica para a contravenção de vias de fato, se as agressões físicas resultaram em hematomas ou escoriações.

Portanto, considerando que o boletim de ocorrência, auto de exame de corpo de delito de lesão corporal, somada a prova oral colhida em juízo e demais documentos coligidos nos autos não deixam dúvidas da prática do crime de lesão corporal, imperiosa a manutenção da sentença pelos seus próprios fundamentos.

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2024